Tribunal: TCU
Processo: 022.722/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas e utilização de recursos em despesas inelegíveis, no exercício de 2015, custeadas com verbas advindas das transferências realizadas pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, autuada pela Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social/Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências/Ministério da Cidadania), devido à impugnação parcial de despesas e utilização de recursos em despesas inelegíveis, no exercício de 2015, custeadas com verbas advindas das transferências realizadas pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, à Prefeitura Municipal de Iraí/RS, em desfavor de Volmir José Bielski, Maristela Panegalli e Município de Iraí/RS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. receber a documentação acostada à peça 96 dos presentes autos, autuada como recurso de agravo em nome de Volmir José Bielski, como mera petição; 9.2. com fundamento no art. 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 208 do RI/TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Município de Iraí/RS; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Volmir José Bielski (CPF: XXX.116.760-XX) e Maristela Panegalli (CPF: XXX.257.700-XX); 9.4. julgar irregulares as contas dos responsáveis Volmir José Bielski (CPF: XXX.116.760-XX) e Maristela Panegalli (CPF: XXX.257.700-XX); com fundamento no art. 16, inciso III, "b", c/c o art. 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e no art. 209, inciso II, do RI/TCU; 9.5. aplicar, individualmente, aos responsáveis Volmir José Bielski (CPF: XXX.116.760-XX) e Maristela Panegalli (CPF: XXX.257.700-XX), a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 268, incisos I e II, do RI/TCU, no valor de R$ 4.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis, para ciência.